Tribunal: TJDFT
Processo: 0745013-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. COISA JULGADA. APURAÇÃO DE MESMOS FATOS EM AÇÃO PRETÉRITA. PRINCÍPIO NO BIS IN IDEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional e só pode ser admitido se inegável a ausência de justa causa.

2. Verificando-se a existência de coisa julgada quanto aos fatos apurados em relação a uma das vítimas nos autos do processo n.o 0705818- 64.2021.8.07.0007, cuja sentença absolveu o réu, ora impetrante, tendo o trânsito em julgado ocorrido em 11.09.2023., e sendo os mesmos fatos também sendo investigados nos autos n. 0722043-74.2021.8.07.0003, o que vedado pela Constituição Federal e pela Legislação Penal, é de se reconhecer o princípio do no bis in idem.

3. Ordem parcialmente concedida.